Tribunal: CARF
Processo: 18470.734030/2019-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2014
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO.
A não comprovação da real natureza dos fenômenos contábeis que justificariam a equivalência patrimonial prejudica a análise do resultado positivo contabilizado.
LUCROS DISTRIBUÍDOS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
Somente os lucros ou dividendos efetivamente pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
VERIFICAÇÃO DE CONDUTA FRAUDULENTA SÚMULA CARF No 14.
Evidenciada a realização de operação simulada com o intuito doloso de excluir ou modificar as características essenciais do fato gerador da obrigação tributária e gerar maiores vantagens fiscais, cabível a exigência do tributo incidente sobre a real operação.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROVA DO INTERESSE COMUM. DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO E BENEFICIAMENTO. A imputação de responsabilidade solidária por interesse comum é viável a partir da comprovação cabal e inequívoca da relação dos sujeitos com o fato gerador ou de seu beneficiamento direto ou indireto a partir da ocorrência da infração tributária.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Sanção por ato ilícito, conferindo especial relevo ao seu caráter pedagógico, que visa desestimular a burla à atuação da administração tributária. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.734030/2019-61
ACÓRDÃO
2102-003.480 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MILTON SOLDANI AFONSO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2014
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO.
A não comprovação da real natureza dos fenômenos contábeis que
justificariam a equivalência patrimonial prejudica a análise do resultado
positivo contabilizado.
LUCROS DISTRIBUÍDOS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
Somente os lucros ou dividendos efetivamente pagos ou creditados pelas
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte,
nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário,
pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA. Cabe ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples
alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem,
revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
VERIFICAÇÃO DE CONDUTA FRAUDULENTA SÚMULA CARF No 14.
Evidenciada a realização de operação simulada com o intuito doloso de
excluir ou modificar as características essenciais do fato gerador da
obrigação tributária e gerar maiores vantagens fiscais, cabível a exigência
do tributo incidente sobre a real operação.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
PROVA
DO
INTERESSE
COMUM.
DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO E BENEFICIAMENTO. A imputação de
responsabilidade solidária por interesse comum é viável a partir da
comprovação cabal e inequívoca da relação dos sujeitos com o fato
Fl. 1742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.480 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.734030/2019-61
2
gerador ou de seu beneficiamento direto ou indireto a partir da ocorrência
da infração tributária.
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
CABIMENTO.
RETROATIVIDADE
BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I,
§1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Sanção por ato ilícito, conferindo especial
relevo ao seu caráter pedagógico, que visa desestimular a burla à atuação
da administração tributária. Na hipótese de existência de processo
pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como
origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de
qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve
ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in
casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário do contribuinte para limitar a multa de ofício qualificada ao
percentual de 100%, em face da legislação superveniente mais benéfica. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário dos demais sujeitos
passivos, mantendo a imputação de responsabilidade tributária no lançamento de ofício.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Fl. 1743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.480 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.734030/2019-61
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Henrique Perlatto
Moura (substituto[a] integral), Cleberson Alex Friess(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários (fl. 1.539/1.570 e seguintes) interpostos por
MILTON SOLDANI AFONSO e outros, contra acórdão proferido pela Delegacia De Julgamento da
Receita Federal no Rio de Janeiro (fls. 1.510/1.534), que julgou improcedentes as impugnações, e
manteve o crédito tributário exigido pela fiscalização, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física
- IRPF do ano-calendário de 2014. O Auto de Infração questionado apontou omissão de
rendimentos e acréscimo patrimonial sem comprovação, resultando no débito fiscal no montante
de R$ 126.665.553,30 (cento e vinte e seis milhões seiscentos e sessenta e cinco mil quinhentos e
cinquenta e três reais e trinta centavos), acrescido de multa qualificada de 150% (cento e
cinquenta por cento) e juros de mora.

De acordo com informações do Termo de Verificação Fiscal (fls. 12/58), a
fiscalização constatou que o contribuinte Milton Soldani Afonso e demais autuados teriam
supostamente liquidado dívidas significativas utilizando-se de lucros distribuídos por duas
empresas, APROTEC Administração e Participações Ltda. e PROVECT Administração e Participações
Ltda., das quais ele havia se tornado sócio majoritário no ano-calendário de 2014.

A fiscalização identificou que os valores declarados como lucros distribuídos
correspondiam exatamente às dívidas contraídas por Milton junto a essas mesmas empresas,
originadas da aquisição de quotas da Golden Cross Assistência Internacional de Saúde Ltda. As
operações envolveram a suposta transformação de associações sem fins lucrativos em sociedades
empresariais, culminando na distribuição de lucros a Milton e na consequente quitação das dívidas
sem a realização de pagamentos financeiros efetivos. A Receita Federal concluiu que as transações
configuravam simulação, visando à ocultação de patrimônio e à sonegação fiscal, resultando na
constituição de crédito tributário contra o contribuinte. Os filhos do contribuinte foram reputados
solidariamente responsáveis, em virtude do proveito econômico auferido.

No que concerne aos demais contribuintes co-responsáveis, a fiscalização pautou-se
na participação ativa dos envolvidos no planejamento e execução das operações fraudulentas. A
inclusão de Paulo César Carvalho da Silva Afonso, Carlos Carvalho da Silva Afonso e Neide Carvalho
Fl. 1744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.480 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.734030/2019-61
4
da Silva Afonso como responsáveis solidários foi baseada no interesse comum deles na manobra
que culminou na transferência das quotas da Golden Cross sem o devido desembolso de valores.

Em resposta, foram apresentadas Impugnações abordando vários pontos principais
(fls. 1.429 e seguintes). Nas defesas, contestou-se a acusação de simulação nas operações
societárias e argumentou-se que todas as transações realizadas eram legítimas e devidamente
documentadas. Foram apresentadas provas documentais para justificar a origem dos recursos
utilizados para a quitação das dívidas com as empresas APROTEC e PROVECT, incluindo balanços
patrimoniais e contratos sociais que, segundo ele, demonstravam a regularidade das operações e
a inexistência de qualquer intuito de sonegação fiscal.

Além disso, sustenta-se que os valores declarados como lucros distribuídos eram
decorrentes de operações societárias anteriores e devidamente contabilizadas, refutando a tese
de que houve liquidação de dívidas sem respaldo financeiro. Ademais, os contribuintes, em suas
defesas, ressaltaram que as empresas envolvidas haviam seguido todos os procedimentos legais
para a transformação societária, o que, segundo alegado, descaracterizaria qualquer alegação de
fraude ou irregularidade tributária.

Em suma, as Impugnações buscaram rechaçar as alegações da autoridade fiscal,
defendendo que as operações realizadas foram legítimas e plenamente justificadas, tanto do
ponto de vista contábil quanto legal. As defesas dos contribuintes sustentaram que as
distribuições de lucros e a quitação das dívidas foram realizadas dentro do que permite a
legislação vigente, sem qualquer intenção de ocultação de patrimônio ou fraude fiscal.

A Decisão de primeiro grau (fls. 1.510/1.534) julgou improcedentes as
Impugnações. A DRJ, após criteriosa análise sobre os motivos de irresignação, prolatou Acórdão
assim ementado:

Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2014

EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO.
A não comprovação da real natureza dos fenômenos contábeis que justificariam a
equivalência patrimonial prejudica a análise do resultado positivo contabilizado.
LUCROS DISTRIBUÍDOS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
Fl. 1745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.480 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.734030/2019-61
5
Somente os lucros ou dividendos efetivamente pagos ou creditados pelas pessoas
jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão
sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de
cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado
no País ou no exterior.
SIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO. Restando
comprovado que o contribuinte praticou atos jurídicos simulados, com o intuito
doloso de reduzir indevidamente sua base de cálculo do imposto devido, impõe-
se a desconsideração dos efeitos dos atos viciados, para que se operem
consequências no plano da eficácia tributária.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
É cabível a aplicação da multa qualificada de 150% quando restar comprovado o
intento doloso do contribuinte de reduzir indevidamente sua base de cálculo,
omitindo rendimentos em sua declaração de ajuste anual, a fim de se eximir do
imposto devido.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Comprovado nos autos o interesse comum das partes envolvidas na operação que
originou o rendimento omitido, correta a responsabilidade solidária atribuída.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

No acórdão, o colegiado de piso demonstra que, apesar das alegações dos
contribuintes, as evidências coletadas durante o procedimento de fiscalização corroboram a tese
de simulação das operações societárias e de ocultação de patrimônio, com o objetivo de evitar o
pagamento de tributos devidos.

Da análise documental, constatou-se que os documentos apresentados pelos
contribuintes, embora extensos, não foram suficientes para afastar as inconsistências
identificadas, especialmente no que diz respeito à liquidação das dívidas com as empresas
APROTEC e PROVECT.

A decisão recorrida destacou que as transações financeiras alegadas pelos
contribuintes, particularmente a distribuição de lucros e a transformação das associações em
sociedades empresariais, apresentavam características que indicavam a intenção de burlar a
legislação tributária.

Fl. 1746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.480 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.734030/2019-61
6
Além disso, tanto a autoridade fiscal quanto o colegiado de piso reiteraram que a
natureza das operações e a forma como foram conduzidas revelou um planejamento tributário
abusivo, visando à redução indevida da base de cálculo do imposto de renda. Assim, o acórdão
entendeu pela manutenção integral do crédito tributário lançado, em face dos contribuintes, dada
a responsabilidade solidária, incluindo a multa qualificada e os juros de mora, entendendo que as
alegações tecidas nas impugnações não tinham o condão de afastar a presunção de simulação e a
caracterização do dolo nas operações apuradas.

Os contribuintes, irresignados, apresentaram os Recursos Voluntários (fls.
1.539/1.570 e seguintes), nos quais rechaçam veementemente os fundamentos utilizados pela
autoridade fiscal para embasar o lançamento tributário. Nos referidos recursos, os Recorrentes
argumentam que a decisão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal se baseou em
interpretações equivocadas dos fatos e da legislação aplicável.

Além disso, os Recorrentes argumentam que as operações realizadas, incluindo a
transformação das associações em sociedades empresariais e a posterior distribuição de lucros,
foram conduzidas dentro dos limites legais e com a devida documentação de suporte. Eles
refutam a alegação de simulação e defendem que os lucros distribuídos estavam devidamente
contabilizados e eram resultado de operações legítimas de equivalência patrimonial, realizadas
conforme as normas contábeis e fiscais.

Os Recursos Voluntários destacam, ainda, que a autoridade fiscal, bem como o
colegiado de 1o grau, não considerou adequadamente as provas apresentadas e interpretou de
forma errônea as transações, resultando em uma decisão que, na visão dos contribuintes, não
reflete a realidade dos fatos e deve ser reformada.

Das Especificidades dos Recursos Voluntários interpostos pelos co-responsáveis:
Vale destacar que nos recursos voluntários interpostos por Carlos Carvalho da Silva
Afonso (fls. 1.594/1.634), Neide Carvalho da Silva Afonso (fls. 1.641/1.677) e Paulo César Carvalho
da Silva Afonso (fls. 1.684/1.725), repudia-se a decisão administrativa que os manteve como
responsáveis solidários pelo crédito tributário decorrente de omissão de rendimentos e acréscimo
patrimonial não justificado, atribuído a Milton Soldani Afonso.

Os
recorrentes,
reputados
solidariamente
responsáveis,
argumentaram,
genericamente, que não participaram das deliberações que resultaram na alienação das quotas da
empresa Vision Med (Golden Cross), defendendo que as operações realizadas não configuram o
Fl. 1747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.480 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.734030/2019-61
7
fato gerador da obrigação tributária. Eles sustentam que a decisão não considerou
adequadamente a falta de provas concretas de suas participações direta nas operações
questionadas, o que seria necessário para fundamentar a solidariedade tributária com base no
artigo 124, inciso I, do CTN.

Ademais, tais recorrentes enfatizaram que as operações alegadamente irregulares
ocorreram anos antes do fato gerador do crédito tributário em questão e que qualquer atribuição
de responsabilidade solidária com base em interesse comum deve ser claramente demonstrada, o
que não ocorreu no processo.

Além disso, eles argumentam que as operações foram lícitas e que a lógica da
responsabilização solidária, especialmente pelo interesse como herdeiros, é incoerente, pois as
transferências já os beneficiavam diretamente, sem a necessidade de aumentar o patrimônio
herdável.
Dessa forma, cada recorrente solicita a reforma da decisão, visando a exclusão de
sua responsabilidade solidária no processo.
A PGFN apresentou contrarrazões repudiando integralmente as teses recursais.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Relator

Pressupostos de Admissibilidade
Os presentes recursos encontram-se tempestivos e reúnem as demais condições de
admissibilidade, motivo pelo qual devem ser conhecidos.

Do mérito
Inicialmente, conforme disposto na Descrição dos Fatos (fl. 6), a autoridade fiscal
concluiu que ocorreu “acréscimo Patrimonial indevidamente acobertado por créditos fictícios,
utilizados para amortização, no ano-calendário de 2014, da dívida contraída quando da aquisição
de quotas representativas do capital da empresa GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE
Fl. 1748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.480 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.734030/2019-61
8
SAUDE , conforme detalhado no Termo de Verificação Fiscal, parte integrante do presente Auto de
Infração.”

Tal posicionamento foi confirmado pela Delegacia de Julgamento em sede de
Acórdão de Impugnação (fls. 1.510/1.534), onde se reiterou que a documentação apresentada
pelos contribuintes não foi suficiente para comprovar a real natureza dos lançamentos contábeis
registrados a título de equivalência patrimonial.

O acórdão destacou que, embora os contribuintes tenham alegado a legitimidade
das operações e a regularidade dos valores contabilizados, as provas apresentadas não
demonstraram de forma clara e inequívoca a origem dos créditos utilizados para amortização das
dívidas, nem a natureza dos resultados positivos que embasaram a distribuição de lucros.
Importante ressaltar a posição do julgado acerca de suas considerações e conclusões quanto à
ação fiscal realizada (fl. 1.513), observe:
Considerações e conclusões do fisco sobre os fatos acima relatados:
a) As associações APROTEC e PROVECT eram entidades beneficentes,
filantrópicas, de assistência social e sem fins lucrativos, que detinham juntas,
100% do investimento na empresa operacional GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA
INTERNACIONAL DE SAÚDE - CNPJ: 01.518.211/0001-83. Tais associações
possuíam seus fundos patrimoniais consubstanciados, principalmente, pelas
quotas de participação na já mencionada empresa GOLDEN CROSS.

b) No ano calendário de 2007, as associações APROTEC e PROVECT “alienaram”
suas participações societárias na empresa GOLDEN CROSS, para MILTON SOLDANI
AFONSO, pelo valor de R$ 117.585.964,70 e R$ 39.192.000,00 respectivamente,
gerando um crédito a receber na escrituração dessas associações.

c) O investimento das associações no capital social da empresa GOLDEN CROSS
esteve apartado das informações contábeis declaradas até o momento em que
foram “alienadas”, no ano-calendário 2007, quando então os valores passaram a
ser informados em “Outras Contas a Receber” no ativo circulante, tendo como
contrapartida a conta contábil “Lucros/Prejuízos Acumulados”.

d) Os pagamentos referentes à transferência dessas participações nunca
chegaram a ser liquidados, não obstante a existência de cláusula constante de
“Instrumento particular de Cessão de Transferência de Quotas" que determinava
que o pagamento se daria no prazo de 6 (seis) meses, contado da data da
assinatura do presente instrumento.
Fl. 1749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.480 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.734030/2019-61
9

e) Ao invés das duas associações receberem seus créditos consoante previsto, tais
créditos permaneceram até 2014 na escrituração contábil das entidades (Ativo -
Títulos e contas a receber) mesmo após terem sido “transformadas” de
associações sem fins lucrativos para sociedades empresárias, em 2009.

f) No ano calendário de 2014, as quotas das empresas foram cedidas para Milton
Soldani Afonso e Laura Straub Vilas Boas de Souza, na proporção de 2.970 quotas
no valor de R$ 2.970,00 e 30 quotas no valor de R$ 30,00 respectivamente.

g) Ato contínuo, as duas empresas, APROTEC e PROVECT, promoveram Alteração
Contratual onde deliberaram quanto à retirada dos valores referentes ao “lucro
acumulado” advindo de créditos ainda a receber (oriundos da “alienação” das
participações societárias na GOLDEN CROSS), cujo montante perfazia o valor de
R$ 156.781.260,58.
h) Não houve movimentação financeira nas empresas APROTEC e PROVECT no
ano-calendário de 2014 e, portanto, não houve recebimento dos créditos
advindos da alienação do investimento das associações. De igual forma, a
movimentação financeira de MILTON SOLDANI no ano-calendário de 2014 foi na
ordem de menos de 1,5% do valor dito movimentado.

Conforme depreende-se da conclusão fiscal, o fisco concluiu que o contribuinte
tentou acobertar um acréscimo patrimonial sem lastro, utilizando uma manobra contábil em que
o valor das quotas da empresa GOLDEN CROSS foi suportado pela própria dívida do contribuinte.
Após a operação, as empresas envolvidas encerraram suas atividades sem distribuir valores, e o
contribuinte tornou-se beneficiário de sua própria dívida.

Essa tentativa de validar o acréscimo patrimonial foi considerada irregular,
especialmente porque os lucros auferidos por associações beneficentes, que não são tributáveis,
deveriam ter sido destinados ao objeto social dessas entidades, em vez de serem usados para
saldar dívidas pessoais.

Dessa forma, o fisco argumentou que essa manobra resultou na transferência das
quotas para o patrimônio pessoal do contribuinte sem custo, e que essa ação foi planejada para
trazer ao patrimônio do contribuinte a totalidade das quotas da GOLDEN CROSS, violando os
princípios legais e estatutários.

Fl. 1750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.480 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.734030/2019-61
10
Nesse sentido, a autoridade julgadora enfatizou que a ausência de comprovação
detalhada e documentalmente sustentada dos fenômenos contábeis que justificariam a
equivalência patrimonial prejudica a análise da legitimidade dos valores declarados, levando à
manutenção do lançamento tributário.

A decisão firmou-se no entendimento de que, sem uma base documental robusta e
coerente, as operações contábeis registradas pelo contribuinte carecem de confiabilidade, o que
justifica a desconsideração dos lançamentos e a aplicação das penalidades cabíveis.

Com o objetivo de esclarecer de forma detalhada os fundamentos que embasaram
a decisão, colaciono parte do trecho do acórdão de impugnação em que a autoridade julgadora
explica, de maneira precisa, os elementos que levaram à manutenção do lançamento tributário,
destacando a análise realizada sobre a “equivalência patrimonial” e a suposta tentativa de
acobertamento do acréscimo patrimonial pelo contribuinte (fls. 1.520/1.524). Veja-se:

Para solução do litígio, entendo que a avaliação de investimento por equivalência
patrimonial é determinação meramente contábil. Dessa forma, o primeiro fato a
se analisar quando se trata de avaliação do investimento em coligada ou
controlada por esse método é a própria correção da avaliação em si, tomada
exclusivamente em seu viés contábil, pré-fiscal.

Nos casos descritos no art. 248, da Lei no 6.404/76, a equivalência patrimonial é
obrigatória. Caso resulte em acréscimo no ativo permanente da investidora tal
aumento tem natureza de receita operacional. Quer dizer, o resultado positivo da
avaliação de investimento pelo método da equivalência patrimonial implica
receita contábil para a investidora.

Seguindo, o fato de as investidoras, à época da apuração, 2007, não sofrerem
tributação não afasta a necessária comprovação, com base em suporte
documental, da natureza dos lançamentos que dão a conformação contábil da
investida, e sobre o qual se apurará, por equivalência patrimonial, o valor do
investimento das investidoras. Só com essa comprovação se pode conhecer se os
critérios contábeis adotados são uniformes. Saliento que somente mediante essa
uniformidade de critérios e, obviamente, com a apresentação da documentação
que serviu de base para os lançamentos contábeis, se pode referendar qualquer
ajuste de investimento por equivalência patrimonial.

Fl. 1751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.480 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.734030/2019-61
11
Em termos fiscais, a legislação fez a mesma ressalva, conforme art. 387 do RIR
transcrito às fls. 1436 e 1437 pelo impugnante.

Pois bem, no caso em exame, não apresentou o contribuinte qualquer documento
que corroborasse os lançamentos efetuados nos Livros Diários a título de
"resultado de equivalência patrimonial".

Sobre um enfoque puramente contábil, anterior às consequências fiscais dos
eventos estudados, justificam-se as exigências feitas, pois ela busca justamente
conhecer os documentos e lançamentos contábeis efetuados pela investida, os
quais teriam dado ensejo à avaliação do investimento pela equivalência
patrimonial.

Sem se conhecer a real natureza dos fenômenos contábeis que justificam a
equivalência patrimonial aqui em análise, fica prejudicada a aceitabilidade dos
argumentos da defesa.

Conforme preceitua o art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, a impugnação deve
ser formalizada por escrito e instruída com os documentos que fundamentem os
argumentos de defesa. Portanto, as alegações desacompanhadas de documentos
comprobatórios, quando esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos
alegados, não são eficazes.

Registra-se que não se trata aqui de se estar invertendo o ônus da prova. Isso
porque não se discute que o ônus de provar a infração é da administração. Mas
isto não se confunde com a administração ter de ficar refém de qualquer tese do
Impugnante. A RFB tem o ônus de comprovar a acusação formulada contra o
contribuinte, o que não passa por ter de provar alegações de defesa ou aceitá-las
quando desacompanhadas de documentos comprobatórios.

E a respeito desse assunto, questiono o porquê do contribuinte não ter
apresentado essa justificativa no decorrer do procedimento fiscal ou, até mesmo,
por que não apresentou a documentação relativa à equivalência patrimonial ao
fisco bem como informou à autoridade lançadora sobre a origem da formação da
reserva de lucros?

Nesse sentido, assim intimou a autoridade lançadora (fl. 61): [...]

Fl. 1752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.480 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.734030/2019-61
12
Em resposta disse o contribuinte (fls. 66 a 69):

Por fim, com relação às questões do item 3 do Termo, esclarece o Requerente que,
no tocante à PROVECT Administração e Participações Ltda, conforme se
depreende do anexo contrato de cessão (Doc. 11), o Requerente adquiriu
35.073.862 quotas do Capital Social de GOLDEN CROSS Assistência Internacional
de Saúde Ltda. pelo valor de R$ 39.195.295,88, valor esse que ficou contabilizado
na PROVECT como crédito em favor do Requerente, em razão da formação de
reserva de lucros na PROVECT, conforme demonstram os anexos balanços
patrimoniais (Doc. 12). Quando da dissolução desta empresa, no ano de 2014, os
lucros foram distribuídos aos sócios, na proporção de sua participação no capital
social, cabendo ao Requerente o valor de R$ 39.192.000,00, conforme
demonstram os comprovantes anexos (Doc. 13), que derivam, portanto, de lucros
acumulados originados de sua investida GOLDEN CROSS.

Para a APROTEC Administração e Participações Ltda., conforme se depreende do
anexo contrato de cessão (Doc. 10), o Requerente adquiriu 105.221.655 quotas do
Capital Social de GOLDEN CROSS Assistência Internacional de Saúde Ltda. pelo
valor de R$ 117.585.964,70, valor esse que ficou contabilizado na APROTEC como
crédito em favor do Requerente, em razão da formação de reserva de lucros na
APROTEC, conforme demonstram os anexos balanços patrimoniais (Doc. 14).
Quando da dissolução desta empresa, no ano de 2014, os lucros foram
distribuídos aos sócios, na produção de sua participação no capital social, cabendo
ao Requerente o valor de R$ 117.582.000,00, conforme demonstram os
comprovantes anexos (Doc. 15), que derivam, portanto, de lucros acumulados
originados do resultado de sua investida GOLDEN CROSS. (grifei)

Em anexo a sua resposta, o contribuinte apresentou a documentação contábil dos
anos de 2009 a 2014 (fls. 202 a 217; 224 a 244), mas a do ano de 2007, quando a
reserva teria sido formada, não apresentou.

A autoridade lançadora destacou em seu relatório que o investimento das
associações no capital social da empresa operacional GOLDEN CROSS, no ano-
calendário 2007, foram informados em “Outras Contas a Receber” no ativo
circulante, tendo como contrapartida a conta contábil “Lucros/Prejuízos
Acumulados”, conforme DIPJ de fls. 553/560 e 879/886.

Essa constatação nada mais é que a própria afirmação do contribuinte acima
transcrita: "valor esse que ficou contabilizado na APROTEC (PROVECT) como
Fl. 1753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.480 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.734030/2019-61
13
crédito em favor do Requerente, em razão da formação de reserva de lucros na
APROTEC (PROVECT )".

E se a contrapartida do débito feito na conta do ativo "Títulos e Contas a Receber"
não foi na conta do Patrimônio Líquido das empresas, onde foi?

Além disso, salta aos olhos o fato dos recibos apresentados (fls. 509/510 e
835/836) não conterem qualquer informação acerca da alegada compensação.
Ora, não se trata de valores irrisórios mas do pagamento de R$ 39.192.000,00 e
R$ 117.582.000,00 a título de lucros distribuídos. O natural seria que a
compensação fosse detalhada no recibo, tal como feito na Impugnação, o que não
ocorreu no presente caso.

E sobre os valores alegados como pagos a título de lucros distribuídos, cabe
registrar que conforme Alteração de Contrato Social de fls. 454 (APROTEC) e 784
(PROVECT), a sócia LAURA STRAUB VILAS BOAS DE SOUZA detinha 1% (um por
cento) do valor da participação no capital da empresa APROTEC e da mesma
forma, 1% (um por cento) do valor da participação no capital da empresa
PROVECT. [...]

Não obstante, o contribuinte ter informado no trecho transcrito acima que
quando da dissolução desta empresa, no ano de 2014, os lucros foram distribuídos
aos sócios, na proporção de sua participação no capital social a sócia Laura Straub
Vilas Boas de Souza não recebeu valor algum referente à suposta distribuição de
lucros dessas empresas. Caso houvesse realmente lucro a ser distribuído, caberia
à sócia em questão, o recebimento de 1% dos lucros advindos da empresa
APROTEC e 1% oriundos da empresa PROVECT.

Já a Solução de Consulta Cosit 131/16, citada pela defesa, não é aplicável ao
presente processo haja vista que não houve qualquer devolução de capital em
dinheiro.

E sobre "lucros distribuídos", cabe fazer as seguintes considerações.

Primeiro que na pessoa jurídica isenta nos termos dos arts. 12 e 15 da Lei no
9.532/1997, não haveria razão de manter-se a conta “lucros acumulados”, haja
vista o requisito da não distribuição de resultados. De acordo com essa condição,
o superávit apurado ou o acumulado deve ser carreado definitivamente para a
manutenção e o desenvolvimento dos objetivos da entidade.
Fl. 1754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.480 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.734030/2019-61
14

Art. 12 § 2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo,
estão obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados;
(vigente à época)
b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos
seus objetivos sociais;
c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos
das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação
de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações
que venham a modificar sua situação patrimonial;
e) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o
disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

(...)

Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo,
cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais
houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que
se destinam, sem fins lucrativos. (Vide Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
§ 1o A isenção a que se refere este artigo aplica-se, exclusivamente, em relação ao
imposto de renda da pessoa jurídica e à contribuição social sobre o lucro líquido,
observado o disposto no parágrafo subseqüente.
§ 2o Não estão abrangidos pela isenção do imposto de renda os rendimentos e
ganhos de capital auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda
variável.
§ 3o Às instituições isentas aplicam-se as disposições do art. 12, § 2°, alíneas "a" a
"e" e § 3° e dos arts. 13 e 14. (grifei)

Logo, fica sem sentido o fato das entidades, objeto do presente processo, terem
mantido desde 2007, até a transformação em sociedade, valores tão significativos
no patrimônio líquido da forma alegada na impugnação.

Além disso, entendo como correto o entendimento de que a isenção preconizada
no art. 10 da Lei no 9.249, de 1995 não se aplica às entidades referidas, cujo
Fl. 1755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.480 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.734030/2019-61
15
objetivo da lei é evitar a dupla tributação. Ou seja, a não tributação é aplicável
apenas às pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, presumido ou arbitrado,
que não era o caso da APROTEC nem da PROVECT. Somente os lucros gerados a
partir da transformação em 23/12/2009 (APROTEC - fls. 392 a 402; PROVECT - fls.
759 a 769) é que poderiam entrar na regra prevista no dispositivo acima citado.
Ou seja, para usufruir do benefício seria necessário que (i) o lucro tivesse sido
apurado a partir de janeiro de 1996; e (ii) a pessoa jurídica fosse tributada pelo
lucro real, presumido ou arbitrado.

Registro, novamente, que não houve comprovação inequívoca de que os lucros
foram formados a partir do resultado de equivalência patrimonial, conforme
sustenta a defesa.

E por fim, nos termos do mesmo art. 10 da Lei no 9.249, de 1995, a isenção se
refere a valores pagos. Assim, não basta constar do comprovante anual de
rendimentos e da DIPJ a suposta distribuição de lucros, faz-se necessário
comprovar o efetivo recebimento desses valores. As cópias dos livros contábeis
trazidos também não comprovam tais pagamentos, pois a mera indicação do
lançamento contábil não é prova do desembolso em favor do Impugnante. Além
do mais, nem os registros contábeis, constantes dos autos, contêm informação
relativa aos montantes que cada sócio recebeu individualmente

Dessa forma, entendo como sem comprovação as razões de defesa.

Conforme verificado no trecho citado acima, a autoridade julgadora em sede de
acórdão de impugnação analisou de forma aprofundada a documentação e as alegações
apresentadas pelo contribuinte, concluindo que não houve comprovação inequívoca da origem e
da legitimidade dos valores registrados a título de equivalência patrimonial.

Assim, no recurso voluntário (fls. 1.539/1.570) o Recorrente defende a legitimidade
dos lançamentos contábeis realizados a título de equivalência patrimonial, alegando que os
valores apurados foram corretamente contabilizados conforme as normas vigentes.

Sustenta, ainda, que as reservas de lucros distribuídas pelas empresas Aprotec e
Provect, das quais é sócio, foram originadas de operações societárias legítimas, devidamente
respaldadas por balanços patrimoniais e livros contábeis que comprovam a realidade dos
fenômenos econômicos subjacentes.

Fl. 1756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.480 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.734030/2019-61
16
O Recorrente também alega que a documentação apresentada, incluindo
demonstrações de resultados e razões analíticos, comprova de forma inequívoca que os valores
atribuídos à equivalência patrimonial refletem resultados positivos acumulados ao longo dos anos,
provenientes de investimentos em participações societárias. Segundo o Recorrente, esses valores
foram reconhecidos em conformidade com as exigências legais, não havendo, portanto, qualquer
fundamento para a desconsideração dos lançamentos efetuados.

Ademais, o Recorrente refuta a interpretação da autoridade fiscal de que os
fenômenos contábeis não teriam sido devidamente comprovados, argumentando que toda a
documentação pertinente foi devidamente apresentada e que qualquer eventual dúvida quanto à
natureza dos valores deveria ter sido esclarecida mediante diligências adicionais por parte da
fiscalização, o que não ocorreu.

Pois bem. Após minuciosa análise das alegações e documentos apresentados pelo
Recorrente Milton quando do procedimento de fiscalização (fls. 66/289), bem como nos
documentos acostados na Impugnação (fls. 1.455/1.502), constata-se que, embora ele tenha
apresentado uma série de documentos contábeis, a documentação não foi suficiente para
comprovar de forma cabal a real natureza dos fenômenos que justificariam a equivalência
patrimonial.

A apresentação de balanços patrimoniais e livros contábeis, por si só, não esclarece
a origem e a consistência dos valores contabilizados, especialmente quando se trata de operações
que envolvem distribuição de lucros com base em resultados de equivalência patrimonial.

De fato, encontra-se com razão a autoridade julgadora ao afirmar que o
contribuinte não comprovou adequadamente as operações realizadas, deixando dúvidas quanto à
legitimidade dos valores apresentados.

O colegiado de piso, ao proferir o acórdão de impugnação, corretamente apontou
que a ausência de comprovação clara e inequívoca dos lançamentos de equivalência patrimonial
prejudica a análise da legitimidade dos valores declarados.

Em suma, sem uma explicação detalhada e suportada por provas robustas sobre a
origem dos valores e os métodos utilizados para sua apuração, não é possível confirmar a
regularidade das operações contábeis alegadas pelo Recorrente.

Fl. 1757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.480 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.734030/2019-61
17
Além disso, o princípio da verdade material, que norteia a atuação da fiscalização
tributária, impõe que o contribuinte forneça todos os elementos necessários para a plena
compreensão dos fatos econômicos que motivaram os lançamentos contábeis.

No caso em tela, a ausência de documentos que demonstrem de forma clara e
transparente a natureza dos resultados registrados como equivalência patrimonial compromete a
confiabilidade das informações prestadas, justificando, portanto, a manutenção do lançamento
tributário conforme decidido pela autoridade julgadora.

Ademais, o Recorrente argumenta que as contrapartidas dos lançamentos
contábeis relacionados à operação de venda de participação societária na empresa GOLDEN
CROSS não foram realizadas nas contas de patrimônio líquido, mas sim nas contas de resultado e
de investimento, alegando que a melhor técnica contábil requer lançamentos que registram a
alienação de participação societária avaliada pelo método da equivalência patrimonial, e que a
avaliação foi realizada de acordo com o artigo 427 do RIR/99, resultando em lucros passíveis de
distribuição, isentos nos termos do artigo 10, da Lei no 9.249/95 (fls. 1.553/1.555).

Contudo, a análise da autoridade julgadora em sede de acórdão de impugnação
demonstrou que as informações apresentadas pelo Recorrente carecem de comprovação
suficiente, conforme demonstrado na citação do trecho acima “equivalência patrimonial” (fl.
1.522/1.523).

Primeiramente, é preciso ressaltar que a simples alegação de que as contrapartidas
foram registradas em contas de resultado e não no patrimônio líquido não elimina a necessidade
de uma comprovação clara e inequívoca da origem dos valores e da regularidade dos lançamentos
contábeis realizados. A autoridade fiscal, ao questionar a ausência de registros adequados nas
contas de patrimônio líquido, baseou-se na necessidade de garantir a transparência e a precisão
dos registros contábeis, especialmente em operações de grande magnitude como a venda de
participação societária.

Além disso, a referência ao artigo 427 do RIR/99 e à avaliação pelo método da
equivalência patrimonial, sem a apresentação de documentação robusta que comprove de forma
detalhada todos os aspectos das operações realizadas, não é suficiente para afastar as
inconsistências apontadas.

Fl. 1758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.480 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.734030/2019-61
18
Desse modo, a autoridade julgadora corretamente destacou que os documentos
apresentados, incluindo as DIPJ’s mencionadas, não trazem clareza quanto à real natureza dos
lançamentos e não comprovam a legitimidade das operações alegadas pelo Recorrente.
Portanto, sem a devida comprovação dos valores envolvidos e das contrapartidas
realizadas, permanece a dúvida quanto à regularidade dos lançamentos contábeis e a lisura das
operações financeiras em questão.
Em conclusão ao tema “equivalência patrimonial”, a autoridade julgadora, ao
confirmar que os lançamentos contábeis realizados pelo Recorrente não foram devidamente
comprovados, agiu de acordo com o princípio da verdade material, exigindo que o contribuinte
apresente todas as evidências necessárias para respaldar suas alegações. Frisa-se: a falta de
documentação clara e precisa que justifique os lançamentos contábeis compromete a confiança
nos registros apresentados, justificando a manutenção do lançamento tributário e a
desconsideração das operações não comprovadas.
Ademais, o Recorrente Milton também alegou que as reservas de lucros (fls.
1.556/1.557) foram corretamente originadas pelo método da equivalência patrimonial e que o
pagamento das dívidas relativas à aquisição das quotas da Golden Cross ocorreu por
compensação, conforme permitido pelos artigos 368 a 380 do Código Civil.
Entretanto, a autoridade julgadora observou corretamente que os recibos
apresentados (fls. 509/510 e fls. 835/836) não contêm qualquer informação que comprove essa
alegada compensação, o que lança dúvidas sobre a veracidade dos documentos apresentados. A
ausência de detalhes explícitos nos recibos compromete a credibilidade das operações e sugere
que não houve transparência suficiente para validar a alegação de que os valores foram
compensados de forma legítima.
Adicionalmente, a argumentação do Recorrente (fls. 1.555/1.556) de que todas as
operações foram registradas de forma transparente nos livros contábeis, em cartórios e nas
declarações de imposto de renda, não substitui a necessidade de comprovação clara e específica
dos detalhes da compensação nos recibos.
Importante asseverar que a fiscalização não interpretou mal os fatos; ao contrário,
identificou corretamente a falta de evidências documentais para sustentar a narrativa de
compensação, o que justifica a conclusão de que os recibos podem ter sido forjados ou
manipulados para acobertar a real natureza das transações.
Além disso, o Recorrente ainda sustentou que os lucros distribuídos (fls.
1.556/1.557) foram formados a partir de resultados de equivalência patrimonial e, portanto,
estariam isentos de tributação conforme o artigo 10 da Lei no 9.249/95.
Contudo, destaca-se que, à época da dissolução das sociedades Aprotec e Provect,
não houve qualquer pagamento efetivo dos créditos declarados (fl. 1.524), o que contraria a
alegação de que esses lucros eram legítimos e disponíveis para distribuição.
Fl. 1759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.480 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.734030/2019-61
19
Além disso, a ausência de registros de distribuição de haveres à sócia Laura Straub
Vilas Boas de Souza (fl. 1.522) reforça a conclusão de que não havia valores disponíveis para
distribuição, comprometendo a legitimidade dos lucros declarados.
O julgador de piso também apontou que, como as entidades envolvidas eram
isentas de tributação até a transformação societária, os lucros acumulados deveriam ter sido
integralmente destinados ao objeto social das entidades, e não distribuídos entre os sócios (fl.
1.524). Essa análise revela que o Recorrente não conseguiu comprovar que os lucros foram
apurados de acordo com as normas fiscais, invalidando a aplicação da isenção prevista no artigo
10 da Lei no 9.249/95 para esses lucros específicos.
Por outro lado, o Recorrente argumentou que, conforme o regime de caixa, não
houve efetivo acréscimo patrimonial e, portanto, não há fato gerador para a incidência do Imposto
de Renda da Pessoa Física (fls. 1.557/1.563).

Porém, a autoridade fiscal corretamente observou (fl. 1.532) que, embora não
tenha havido movimentação financeira direta nas contas bancárias, as operações realizadas
resultaram em um acréscimo patrimonial disfarçado, pois o Recorrente adquiriu as quotas da
Golden Cross sem efetuar o pagamento imediato, utilizando a compensação para ocultar o
aumento patrimonial.
Além disso, ao registrar os valores das quotas adquiridas como ativos, o Recorrente
agiu de forma contrária ao regime de caixa, pois declarou bens adquiridos sem o correspondente
pagamento, o que configura um acréscimo patrimonial não justificado. Essa inconsistência entre a
prática contábil e o regime de caixa demonstra que o Recorrente tentou evitar a tributação sobre
rendimentos que deveriam ter sido reconhecidos conforme as regras do Imposto de Renda,
validando assim a exigência tributária imposta pela autoridade fiscal.
Por fim, o Recorrente Milton sustenta que a multa qualificada aplicada é
improcedente, alegando que não houve fraude, conluio ou sonegação, mas sim operações
regulares que geraram lucros legítimos decorrentes de equivalência patrimonial. Ele argumenta
que todas as operações foram registradas de forma transparente e que os recibos apresentados
comprovam o pagamento por compensação, afastando qualquer intenção de fraude.
Contudo, a análise da autoridade julgadora em sede de acórdão de impugnação
demonstrou que as alegações do Recorrente carecem de suporte documental adequado para
comprovar a lisura das operações.
A simples alegação de que os recibos refletem operações legítimas não é suficiente
para afastar a presunção de fraude, especialmente quando os documentos apresentados não
contêm informações detalhadas sobre as compensações, como era de se esperar em transações
de grande magnitude. A ausência de detalhes específicos nos recibos compromete a credibilidade
Fl. 1760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.480 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.734030/2019-61
20
das operações e sugere que os documentos podem ter sido manipulados para ocultar a verdadeira
natureza das transações.
Além disso, a autoridade fiscal corretamente observou que a tentativa de
caracterizar como lucros distribuíveis valores que não existiam na realidade, conforme apontado
pelos registros contábeis, configura uma tentativa de ocultar o fato gerador e de evitar a
tributação correspondente. Essa conduta se enquadra nos tipos previstos nos artigos 71, 72 e 73
da Lei no 4.502/64, justificando a aplicação da multa qualificada de 150%. O dolo na conduta do
Recorrente é evidenciado pela sequência de atos destinados a evitar a tributação legítima,
caracterizando o evidente intuito de fraude.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 1.510/1.534) e atendo-se às informações
contidas na autuação e no relatório da ação fiscal (fls. 6/58), entendo que não há como prosperar
a pretensão recursal.

Assim, considerando que o Recorrente não trouxe, nesta fase recursal, novas razões
contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente a reiterar argumentos já
apresentados em impugnação, especialmente no que tange à improcedência da multa qualificada,
alegando sua natureza confiscatória, desproporcional e não razoável – me convenço do acerto da
decisão recorrida. Portanto, adoto como razão de decidir os fundamentos expostos no voto
condutor em relação à matéria recorrida (fls. 1.510/1.534), mediante transcrição dos excertos
abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo
RICARF):

Quanto à multa de ofício aplicada, esta se encontra prevista no art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, com a redação do art. 14 da Lei no 11.488, de 2007:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
Fl. 1761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.480 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.734030/2019-61
21
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: I - prestar esclarecimentos; II -
apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218,
de 29 de agosto de 1991; III - apresentar a documentação técnica de que trata o
art. 38 desta Lei. (...)

Conforme determina a norma legal, a multa de ofício é qualificada (duplicada) nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
que estabelecem:
Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
principal ou o crédito tributário correspondente.

Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou deferir o seu pagamento.

Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no art. 71 e 72.” (Grifou-se)

No caso concreto, não tenho dúvidas quanto à qualificação da multa de ofício.
Analisando os autos, o que se vê não é uma mera omissão, erro ou equivoco do
contribuinte que possa gerar dúvidas quanto à intencionalidade da operação, mas
uma manobra detalhadamente planejada com o fito de omitir a real operação e
esquivar-se do pagamento do tributo devido.

Fl. 1762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.480 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.734030/2019-61
22
O contribuinte adquiriu quotas da empresa GOLDEN CROSS para pagamento em
seis meses, contados da data da assinatura do acordo, sendo que este pagamento
não ocorreu na forma acordada, o que restou incontroverso no presente
processo. O devedor responsável pelo crédito mantido nas empresas alienantes,
praticamente o único ativo dessas empresas, tornou-se, após concluída toda a
operação, o beneficiário de sua própria dívida. É irrelevante se, para esse fim, a
entidade beneficente foi transformada em sociedade e foram cumpridas as
formalidades legais a que estaria em tese obrigada, uma vez que o cumprimento
das obrigações e a formalização das alterações contratuais na pessoa jurídica
ocorreram justamente com o objetivo de validar o acréscimo patrimonial do
impugnante provocado pelo ingresso das quotas representativas do capital da
empresa GOLDEN CROSS.

A tentativa de caracterizar-se como beneficiário de lucros da pessoa jurídica,
quando na realidade não existiam valores a serem distribuídos, visou impedir ou
retardar o conhecimento do fato gerador pela autoridade fiscal, o que se amolda
à figura da sonegação do art. 71 da Lei no 4.502, de 1964; o ato de firmar recibos
inidôneos acerca da alegada distribuição de lucros, caracteriza-se como fraude, na
acepção do art. 72 do dispositivo legal; e a participação das pessoas jurídicas bem
como dos seus filhos nesses procedimentos evidencia a presença do conluio,
como prevê o art. 73 da lei.

O Conselho de Contribuintes, atual Carf, vem se manifestando, em várias
decisões, que cabe o lançamento de ofício quando resta caracterizada a
simulação. Neste caso, o entendimento é que a simples ostentação de legalidade
das transações não é garantia da legitimidade das operações.

SIMULAÇÃO. Caracterizada a simulação, os atos praticados com o objetivo de
reduzir artificialmente os tributos não são oponíveis ao fisco, que pode
desconsiderá-los. (Acórdão no 101-95537, de 24/05/2006)

SIMULAÇÃO – Configura-se como simulação, o comportamento do contribuinte
em que se detecta uma inadequação ou inequivalência entre a forma jurídica sob
a qual o negócio se apresenta e a substância ou natureza do fato gerador
efetivamente realizado, ou seja, dá-se pela discrepância entre a vontade querida
pelo agente e o ato por ele praticado para exteriorização dessa vontade. (Acórdão
no 101-95409, de 23/02/2006)

“DESCONSIDERAÇÃO DE ATO JURÍDICO – Devidamente demonstrado nos autos
que os atos negociais praticados deram-se em direção contrária a norma legal,
Fl. 1763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.480 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.734030/2019-61
23
com o intuito doloso de excluir ou modificar as características essenciais do fato
gerador da obrigação tributária (art. 149 do CTN), cabível a desconsideração do
suposto negócio jurídico realizado e a exigência do tributo incidente sobre a real
operação (Acórdão no 101-94771, de 11/11/2004).

Portanto, presentes os seus pressupostos legais, deve ser mantida a multa
qualificada aplicada.

Assim, diante das evidências apresentadas, das análises contidas no voto condutor
da decisão recorrida e da jurisprudência consolidada do CARF, é inegável que a multa qualificada
foi corretamente aplicada no presente caso. A conduta do Recorrente, ao utilizar-se de
mecanismos fraudulentos e simulações para evitar a tributação devida, enquadra-se nos tipos
previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, justificando a duplicação da multa nos termos
do art. 44 da Lei no 9.430/96. Portanto, não há fundamento para a pretensão recursal de
afastamento da penalidade, devendo ser mantida a decisão recorrida em todos os seus termos.

Todavia, vale registrar que, com a edição da Lei no 14.689/2023 (que importou na
alteração do art. 44 da Lei no 9.430/96, inclusive com inclusão do inciso VI em seu § 1o), o
percentual da multa qualificada foi reduzido para 100%, urgindo sua incidência no presente feito,
ancorado no art. 106, “c” do CTN, que prevê a retroatividade benigna da lei a fato pretérito
quando se tratar de cominação de penalidade menos severa, o que ocorre no exato contexto dos
autos.

Da responsabilidade solidária
Os demais sujeitos passivos solidários - Carlos Carvalho da Silva Afonso (fls.
1.594/1.634), Neide Carvalho da Silva Afonso (fls. 1.641/1.677) e Paulo César Carvalho da Silva
Afonso (fls. 1.684/1.725), apresentaram os recursos voluntários, nos quais contestam a decisão
que os responsabilizaram solidariamente pelo crédito tributário.
Em suas defesas, eles argumentaram que não participaram das deliberações que
levaram ao fato gerador da obrigação tributária, destacando a ausência de provas que
demonstrem sua ligação direta com as operações que culminaram na omissão de rendimentos
atribuída a Milton Soldani Afonso. Cada recorrente busca a reforma da decisão administrativa,
com a exclusão de sua responsabilidade solidária, argumentando que a solidariedade tributária
não pode ser presumida e deve ser fundamentada em evidências concretas de participação ativa
no fato gerador.
Pois bem. A decisão da autoridade julgadora quanto à responsabilidade solidária
está firmemente fundamentada na participação ativa dos envolvidos no planejamento e execução
Fl. 1764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.480 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.734030/2019-61
24
das operações fraudulentas. A inclusão de Paulo César Carvalho da Silva Afonso, Carlos Carvalho
da Silva Afonso e Neide Carvalho da Silva Afonso como responsáveis solidários foi baseada no
interesse comum deles na manobra que culminou na transferência das quotas da Golden Cross
sem o devido desembolso de valores.
O conceito de responsabilidade solidária, conforme o artigo 124, I, do CTN, aplica-se
plenamente ao caso, uma vez que esses indivíduos participaram diretamente de atos que
configuraram o fato gerador do tributo. A atuação conjunta dos sujeitos passivos solidários na
tentativa de ocultar o acréscimo patrimonial sem lastro demonstra o vínculo jurídico necessário
para responsabilizá-los solidariamente.
O Termo de Verificação Fiscal, constante às fls. 56/57 dos autos, concluiu de forma
clara e fundamentada que as operações realizadas foram orquestradas com o intuito de
incorporar as quotas da Golden Cross ao patrimônio do fiscalizado, Milton Soldani Afonso, sem
que este realizasse qualquer pagamento. A análise detalhada dos procedimentos evidenciou a
participação ativa dos filhos do fiscalizado, configurando, assim, a responsabilidade solidária deles
no crédito tributário apurado. Veja-se:

Os diversos procedimentos concatenados entre si, visaram o ingresso das quotas
da Golden Cross no patrimônio do fiscalizado, sem que esse despendesse
qualquer valor. Participaram diretamente desse contexto, os filhos do
fiscalizado, herdeiros diretos do patrimônio ora agregado, seja deliberando
quanto à alienação das participações na empresa Golden Cross, quando ainda
pertencentes às associações beneficentes; seja absorvendo, em completa
distonia com os dispositivos estatutários, o fundo patrimonial dessas entidades,
ou sendo, por fim, cedendo e transferindo ao fiscalizado, as quotas das
empresas, antigas associações e atuais credoras dos valores oriundos da
alienação da empresa Golden Cross.

Por todo o exposto, resta evidente a responsabilidade solidária dos filhos do
fiscalizado MILTON SOLDANI AFONSO pelo crédito tributário ora constituído. São
eles:
• PAULO CESAR DA SILVA AFONSO - CPF: 543.700.007-34;
• CARLOS CARVALHO DA SILVA AFONSO - CPF: 370.046.467-34;
• NEIDE CARVALHO DA SILVA AFONSO - CPF: 543.784.007-15.

No contexto do procedimento fiscal em questão, a análise da responsabilidade
solidária dos envolvidos revela a complexidade das operações financeiras e patrimoniais que
culminaram na tentativa de acobertar um acréscimo patrimonial sem lastro.
Fl. 1765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.480 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.734030/2019-61
25
Nesse sentido, a citação do Acórdão de Impugnação (fls. 1.531/1.532) a seguir
ilustra como o vínculo entre os sujeitos passivos solidários e o fato gerador do tributo foi
estabelecido, fundamentado na participação conjunta e ativa dos mesmos em operações que, ao
final, beneficiaram diretamente o devedor principal, Milton Soldani Afonso, sem a existência de
valores efetivamente distribuídos como lucros. Observe:
No caso do procedimento fiscal em exame, o interesse comum ficou configurado
pela atuação conjunta de diversas pessoas relacionadas ao negócio jurídico que
concretizou na tentativa de acobertar acréscimo patrimonial sem lastro, conforme
já descrito no corpo deste Voto (regra-matriz de responsabilidade tributária). Esse
é o vínculo que existe entre os responsáveis solidários com o fato gerador e com o
interessado.

Ficou amplamente comprovado que não existiram valores a serem distribuídos a
título de lucros. O devedor (MILTON) responsável pelo crédito mantido nas
empresas alienantes (que pertenciam aos sujeitos passivo solidários),
praticamente o único ativo dessas empresas, tornou-se, após concluída toda a
operação, o beneficiário de sua própria dívida, na tentativa de validar o acréscimo
patrimonial provocado pelo ingresso das quotas representativas do capital da
empresa GOLDEN CROSS.

Logo, todas as operações realizadas beneficiaram em termos tributários o
interessado em decorrência do equilíbrio patrimonial declarado pelo mesmo na
DIRPF/2015, sendo que se não fosse a participação de seus filhos nos termos já
relatados no presente Voto, não seria possível concluir o objetivo do
impugnante. Por fim, pode-se extrair do parecer normativo que as condutas de
sonegação, fraude (strictu sensu) e conluio contidas nos artigos 71 a 73 da Lei no
4.520, de 1964, que embasam a duplicação da multa neste processo (art. 44, § 1o
da Lei no 9.430, de 1996), são exemplos de ilícitos tributários que ensejam a
responsabilização solidária, mas não são as únicas que caracterizam o interesse
comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico
tributário (itens 14.2, 19, 27.1 e 40 do PN Cosit 4/2018).

Deste modo, percebe-se que a autoridade lançadora comprovou a vinculação dos
responsáveis tributários solidários com o fato gerador apurado no procedimento
fiscal, bem como a relação pessoal de cada um deles com o interessado.

Através desse cenário, é possível compreender a aplicação das normas tributárias
que justificam a imputação de responsabilidade solidária, especialmente considerando as práticas
ilícitas envolvidas e o interesse comum demonstrado por todos os participantes.
Fl. 1766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.480 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.734030/2019-61
26
Em sede de recurso voluntário, os recorrentes argumentaram que não participaram
das deliberações que resultaram no fato gerador da obrigação tributária, buscando, assim, excluir
sua responsabilidade solidária.
Contudo, escorreito é o posicionamento adotado pela fiscalização e pela autoridade
julgadora quando da prolação do Acórdão de Impugnação. As provas reunidas no processo fiscal
demonstram claramente que a atuação deles foi essencial para a concretização das operações que
culminaram na incorporação das quotas da Golden Cross ao patrimônio de Milton Soldani Afonso,
sem qualquer desembolso financeiro.
No presente caso, a participação ativa dos filhos foi evidenciada em várias etapas
do processo, desde a deliberação sobre a alienação das participações até a absorção e
transferência das quotas das empresas envolvidas. Portanto, não há como afastar a
responsabilidade solidária, uma vez que a presença e a atuação deles foram indispensáveis para
a execução da estratégia fiscal irregular.
Além disso, a alegação de ausência de provas que demonstrem a ligação direta dos
recorrentes com as operações não se sustenta diante da robustez das evidências apresentadas no
Termo de Verificação Fiscal (fls. 12/58). As operações foram minuciosamente analisadas e
comprovadas, demonstrando a participação coordenada dos filhos em manobras que tinham
como objetivo beneficiar exclusivamente Milton Soldani Afonso. A tentativa de dissociar suas
ações do fato gerador do tributo carece de fundamento, pois todas as etapas da operação foram
realizadas em estreita colaboração entre os envolvidos, o que configura claramente o interesse
comum necessário para a responsabilização solidária conforme o artigo 124, I, do Código
Tributário Nacional.
Além do mais, é importante ressaltar que a responsabilidade solidária em casos
como este não pode ser afastada com base em meras alegações de não participação direta nas
deliberações. A solidariedade tributária, conforme mencionado pela autoridade julgadora no
acórdão de impugnação (fls. 1.528/1.531), consolidado pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no
04/2018, aplica-se justamente em situações onde há uma atuação conjunta para a concretização
de operações que resultam no fato gerador do tributo, independentemente de uma participação
formal em decisões específicas. Ora, os filhos de Milton Soldani Afonso se beneficiaram
diretamente das operações realizadas e participaram ativamente da manobra, o que legitima a
manutenção da decisão administrativa que lhes imputou a responsabilidade solidária pelo crédito
tributário.
Em suma, restou devidamente comprovado que as operações descritas não foram
meros atos isolados, mas parte de um esquema orquestrado para acobertar o aumento
patrimonial sem lastro do fiscalizado, Milton Soldani Afonso, beneficiando-o diretamente em
termos fiscais. A participação ativa e deliberada de seus filhos, como herdeiros diretos, em todas
as etapas desse processo, foi essencial para a concretização do objetivo fraudulento.
Fl. 1767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.480 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.734030/2019-61
27
Dessa forma, a responsabilidade solidária dos mesmos pelo crédito tributário
constituído é incontestável, uma vez que suas ações configuram claramente o interesse comum e
a coautoria no fato gerador apurado. A autoridade fiscal, o acórdão, ao analisar minuciosamente
os procedimentos e as condutas envolvidas, corroborou essa conclusão, aplicando corretamente
as disposições legais pertinentes à solidariedade tributária.
Portanto, acertado o acórdão recorrido ao imputar a responsabilidade solidária aos
filhos do contribuinte recorrente Milton, que desempenharam papéis cruciais na realização dos
atos que culminaram na omissão de receitas e no consequente prejuízo ao fisco. A manutenção
dessa co-responsabilidade é fundamental para assegurar a justiça tributária e a correta aplicação
das penalidades devidas.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário do sujeito passivo
principal MILTON SOLDANI AFONSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reduzir
o percentual da multa qualificada de 150% para 100%, em razão da aplicação da retroatividade
benigna, com base no art. 44, § 1o, VI da Lei no 9.430/96 (incluído pela Lei no 14.689/2023).
Quanto aos demais recorrentes, voto por conhecer dos Recursos Voluntários dos solidários
CARLOS CARVALHO DA SILVA AFONSO, NEIDE CARVALHO DA SILVA AFONSO e PAULO CÉSAR
CARVALHO DA SILVA AFONSO para, no mérito NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se a
responsabilização solidária dos recorrentes.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 1768
DF CARF MF
Original